Tribunal: STJ
Processo: 0806800-85.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987983 - RO (2025/0257176-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
AGRAVADO
: ABRAO PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - RO004582
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE AO
TEMA 1.169/STJ.
CASO CONCRETO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS TRANSITADA EM JULGADO.
PRESTÍGIO À CELERIDADE E À EFETIVIDADE PROCESSUAL.
ÓBICE DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em que se alegou violação aos arts. 1.022, I
e II, e 1.037, II, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia central envolve a necessidade de suspensão do
cumprimento de sentença em razão da afetação do
que trata da indispensabilidade, ou não, de
Tema 1.169/STJ,
liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento de sentença
condenatória genérica proferida em ação coletiva.
3. A decisão recorrida rejeitou o pedido de sobrestamento do feito,
considerando que a liquidação da sentença ocorreu por simples
cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia, e que
a questão não se enquadra no Tema 1.169/STJ.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão quanto à pendência de trânsito
em julgado da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os
cálculos, à suspensão anterior do processo pelo Tema 1.169/STJ
e à determinação de suspensão nacional dos feitos afetados ao
referido tema; e (ii) saber se o cumprimento de sentença poderia
prosseguir sem a suspensão do feito, considerando a afetação do
Tema 1.169/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52439871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: beaf42c7-75b9-4eff-b3a6-a6f73dd8a21e

5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada
todas as questões relevantes, não configurando negativa de
prestação jurisdicional. A irresignação da parte agravante com o
resultado do julgamento não caracteriza vício no dever de
fundamentação.
6. A liquidação da sentença ocorreu por simples cálculos
aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia, o que torna
inaplicável o
ao caso concreto.
Tema 1.169/STJ
7. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça venha a decidir pela
necessidade
de
liquidação
prévia
no
julgamento
do
tal entendimento não alteraria o desfecho do
Tema 1.169/STJ,
caso, pois a satisfação do crédito decorre de cálculo aritmético,
sem complexidade ou necessidade de produção probatória.
8. O acolhimento das alegações do agravante demandaria
reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: beaf42c7-75b9-4eff-b3a6-a6f73dd8a21e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987983 - RO (2025/0257176-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
AGRAVADO
: ABRAO PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - RO004582
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE AO
TEMA 1.169/STJ.
CASO CONCRETO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS TRANSITADA EM JULGADO.
PRESTÍGIO À CELERIDADE E À EFETIVIDADE PROCESSUAL.
ÓBICE DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em que se alegou violação aos arts. 1.022, I
e II, e 1.037, II, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia central envolve a necessidade de suspensão do
cumprimento de sentença em razão da afetação do
que trata da indispensabilidade, ou não, de
Tema 1.169/STJ,
liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento de sentença
condenatória genérica proferida em ação coletiva.
3. A decisão recorrida rejeitou o pedido de sobrestamento do feito,
considerando que a liquidação da sentença ocorreu por simples
cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia, e que
a questão não se enquadra no Tema 1.169/STJ.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão quanto à pendência de trânsito
em julgado da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os
cálculos, à suspensão anterior do processo pelo Tema 1.169/STJ
e à determinação de suspensão nacional dos feitos afetados ao
referido tema; e (ii) saber se o cumprimento de sentença poderia
prosseguir sem a suspensão do feito, considerando a afetação do
Tema 1.169/STJ.
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada
todas as questões relevantes, não configurando negativa de
prestação jurisdicional. A irresignação da parte agravante com o
resultado do julgamento não caracteriza vício no dever de
fundamentação.
6. A liquidação da sentença ocorreu por simples cálculos
aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia, o que torna
inaplicável o
ao caso concreto.
Tema 1.169/STJ
7. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça venha a decidir pela
necessidade
de
liquidação
prévia
no
julgamento
do
tal entendimento não alteraria o desfecho do
Tema 1.169/STJ,
caso, pois a satisfação do crédito decorre de cálculo aritmético,
sem complexidade ou necessidade de produção probatória.
8. O acolhimento das alegações do agravante demandaria
reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 133-143), uma vez que foi claro quanto aos
pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou (e-STJ, Fl. 209).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por KIRTON BANK S.A., com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal, em que aponta como dispositivos legais
violados os arts. 1.022, I e II, 1.037, II, do Código de Processo Civil. (...)
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

Em suas razões, o recorrente alega violação aos dispositivos indicados,
na medida em que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de
sobrestamento do processo de origem por afetação ao Tema 1169 do
STJ.
Embora intimada, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo
para apresentar as contrarrazões.
Examinados, decido.
Quanto à apontada violação ao
I e II, do CPC, não se deve
art. 1022,
confundir negativa de prestação jurisdicional com a mera irresignação às
conclusões do julgado, em desfavor do recorrente, que analisa todas as
questões suscitadas, tal como se dá nos autos, não autorizando esta
situação o cabimento do recurso excepcional, na forma de reiterados
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito: “2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se
art. 1.022
os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
violação do
do CPC/15” (STJ - AgInt no
art. 489
AREsp n. 2.056.428/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe de
– Destacou-se).
15/6/2022
No tocante ao
II, do Código de Processo Civil, que dispõe
art. 1.037,
sobre a decisão de afetação de recursos excepcionais, o aresto
combatido fez o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a
matéria discutida no processo não guarda relação com o caso em exame
no âmbito dos repetitivos.
No caso dos autos, a liquidação se deu por simples cálculo aritmético,
mediante decisão transitada em julgado, que rejeitou a impugnação e
homologou os cálculos. Assim sendo, inaplicável ao caso concreto o
sobrestamento do feito até julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo
STJ.
Com efeito, tendo em vista que rever o entendimento deste Tribunal, que
afastou a prejudicialidade advinda do preceito repetitivo e rejeitou o
pedido de sobrestamento do feito mediante a construção do
distinguishing, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial e encontra óbice na Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.(...)
Sobre o efeito suspensivo, verifica-se não comprovada a iminência de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a
probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo
parágrafo único, do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido.
art. 995,
Ante o exposto, não se admite o recurso especial.
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A controvérsia central discute a necessidade de suspensão do
cumprimento de sentença em razão da afetação do
que trata da
Tema 1.169/STJ,
indispensabilidade, ou não, de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento
de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva.
Sustenta o agravante violação aos arts. 1.022 e 1.037, II, ambos do
Código de Processo Civil, por suposta negativa de prestação jurisdicional, alegando
omissões quanto: (i) à pendência de trânsito em julgado da decisão que rejeitou a
impugnação e homologou os cálculos; (ii) à prévia suspensão do mesmo processo pelo
em agravo anterior; e (iii) à determinação de suspensão nacional dos
Tema 1.169/STJ
feitos afetados ao referido tema.
Em que pese o agravante alegar a ofensa aos arts. 489, §1o e 1022 do
CPC, quanto à tese acima apontada, o Tribunal de origem ao julgar a Embargos de
declaração, tratou expressamente da questão, confira-se: (e-STJ Fl.117-118)
Observa-se que sob o pretexto da omissão, visa a embargante rediscutir
a questão central do acórdão acerca do pedido de sobrestamento do
feito na origem devido a afetação do Tema 1.169 do STJ.
Essa é justamente a questão central do acórdão, que a embargante visa
rediscutir em razão do não provimento do seu recurso. Vejamos o
acórdão:
[...] Cinge-se o recurso à necessidade de suspensão do feito em razão
da decisão do Superior Tribunal de Justiça ao afetar os Recursos
Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 1169) com a seguinte tese a ser debatida:
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o
ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença
condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua
ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto
ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado
com base o cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
(...)
Dessa forma, uma vez ocorrida a liquidação da sentença por meio de
simples cálculos, pautando-se pelo aproveitamento dos atos processuais
e, notadamente, primando pelo princípio da celeridade processual, tem-
se que a definição de imprescindibilidade ou não pela Corte Superior não
irá alterar a solução do feito, pois mesmo que indispensável o
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

procedimento, na hipótese dos autos a sua realização e posterior
execução da sentença culminará na mesma solução, qual seja, a
satisfação do crédito do agravado, visto que ocorreu por simples cálculo.
Conclui-se que embora o julgamento do recurso especial interposto pelo
agravante nos autos de AI n. 0001146-05.2014.8.22.0000 se encontre
sobrestado, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ao
feito principal através deste recurso.
No caso dos autos, conforme dito anteriormente, houve a impugnação ao
cumprimento de sentença, que foi rejeitada, sendo homologados os
cálculos do agravado, visto que detalhados do montante devido
mediante simples cálculos, sem a necessidade de liquidação prévia e por
isso inaplicável o Tema 1.169 do STJ.
Constata-se que o Tribunal Estadual se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos autos,
enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo juízo.
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à apreciação
judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda à pretensão da parte
recorrente.
A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação” (EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Raul Araújo, Corte
EREsp 1.213.226/SC,
Especial, julgado em
DJe
.
24/10/2016,
22/11/2016)
A mera irresignação com o resultado do julgamento não enseja a
caracterização de vício no dever de fundamentação. O julgador não está obrigado a
aderir à tese da parte, bastando que motive adequadamente sua decisão com base
nos elementos constantes dos autos.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Por outro lado, tem-se que o cumprimento de sentença em questão funda-
se em condenação genérica, cujo quantum debeatur foi apurado por simples cálculos,
inexistindo complexidade que justifique a instauração de fase de liquidação autônoma.
A homologação de tais cálculos, com o trânsito em julgado, confere definitividade ao
título, impondo-se o prosseguimento da execução, em atenção aos princípios da
celeridade e da economia processual.
Ademais, ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao final do julgamento
do Tema 1.169, venha a reputar necessária a liquidação prévia, tal entendimento não
alteraria o desfecho do caso concreto, pois a satisfação do crédito decorre de mero
cálculo aritmético, sem necessidade de produção probatória ou análise complexa de
elementos fáticos.
No ponto, verifica-se que o acolhimento das alegações do agravante
demandaria o reexame de fatos e provas, notadamente quanto à existência de trânsito
em julgado e à natureza dos cálculos homologados, providência vedada em sede de
recurso especial.
Registre-se que, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CUMULADO COM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DECISÃO QUE
DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUANTO ÀS DESPESAS
PROJETADAS COM MANUTENÇÃO DA PRÓTESE DENTÁRIA, BEM
COMO O DESCONTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DO VALOR DO SALÁRIO
QUE DEIXOU DE SER PERCEBIDO, ALÉM DA EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIOS PARA FORNECER ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO DOS
LUCROS CESSANTES E A PERÍCIA MÉDICA COM RELAÇÃO AOS
DANOS ESTÉTICOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
ART. 489
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
PREJUDICADO.
1. Cumprimento de sentença penal cumulado com liquidação de
sentença por arbitramento em que foi proferida decisão determinando a
realização de perícia quanto às despesas projetadas com manutenção
da prótese dentária, bem como o desconto do auxílio-doença do valor do
salário que deixou de ser percebido, além da expedição de ofícios para
fornecer elementos para aferição dos lucros cessantes e a perícia
médica com relação aos danos estéticos.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.806.016/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CÁLCULO
DO
PROVEITO
ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
agravo em recurso especial. Recurso especial interposto contra acórdão
que manteve decisão proferida em cumprimento de sentença
homologando os cálculos apresentados pelo credor para apuração do
proveito econômico obtido, para fins de incidência dos honorários de
sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível homologar os
cálculos apresentados em conta de liquidação para apuração da base de
cálculo dos honorários sucumbenciais, ou se é necessário novo
arbitramento por equidade; e (ii) análise da necessidade de remessa dos
autos à Contadoria para apuração do correto valor do proveito
econômico obtido. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal a quo concluiu que o cálculo realizado está correto e
atende ao título executivo judicial. Estabeleceu ser inviável o
arbitramento por apreciação equitativa, pois o percentual e a base de
cálculo dos honorários sucumbenciais foram definidos em anterior
sentença transitada em julgado. Completou ainda que o valor do proveito
econômico poderia ser obtido por simples cálculo aritmético, tornando
desnecessária a remessa dos autos à Contadoria para nova apuração.
4. A pretensão de modificar esse entendimento é inviável em sede de
recurso especial, por extrapolar o campo da mera revaloração e implicar,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório.
5. Não está configurado manifesto intuito protelatório no agravo interno,
razão pela qual é incabível a aplicação de multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O cálculo do proveito econômico para fins de
honorários sucumbenciais deve seguir o título executivo judicial, sem
necessidade de remessa dos autos à Contadoria para nova apuração
quando o valor pode ser obtido por cálculo aritmético. 2. Rever o
entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência
da Súmula n. 7 do STJ. 3. A multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação
unânime,
sendo
necessária
a
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua
imposição".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o;
art. 85,
CPC,
§ 4o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.517.911/MS,
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no
10/12/2024;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.921.816/DF,
Terceira Turma, julgado em 18/12/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.528.129/DF,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

11/12/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.122.110/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
17/4/2023;
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em

28/3/2017.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.773.682/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:15
Código de Controle do Documento: fcc991c5-2552-4a81-b969-78a4afdc028c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.983 / RO
Número Registro: 2025/0257176-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091990620138220001
08068008520248220000
8068008520248220000
806800852024822000000091990620138220001 91990620138220001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
AGRAVADO
: ABRAO PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - RO004582
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52420052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:28
Código de Controle do Documento: e06e26a8-f197-4357-b3c8-c77f7d4e0d32

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:28
Código de Controle do Documento: e06e26a8-f197-4357-b3c8-c77f7d4e0d32